Tribunal: STF
Processo: ARE 1414643
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO EMPOSSADO EM CARGO EFETIVO. NOMEAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. ESTABILIDADE CONCEDIDA APÓS AVALIAÇÃO ESPECIAL NOS TERMOS DA NORMA LEGAL. CORRELAÇÃO ENTRE FUNÇÕES. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o que dispõe o artigo 41 da Constituição Federal, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, para se tornar estável, deverá exercer três anos de efetivo exercício, sendo obrigatória a avaliação especial de desenvolvimento por comissão instituída para tal finalidade. Dessa forma, não há determinação expressa de que o estágio probatório deve ser obrigatoriamente cumprido no cargo para o qual o servidor foi aprovado. 2. Consoante posicionamento adotado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o fato de não ter o servidor público cumprido o estágio probatório no cargo para o qual prestou concurso, mas sim em exercício de cargo em comissão não invalida a avaliação de suas qualidades para fim de estabilidade e efetivação. 3. Insere-se no Poder Discricionário da Administração o exame da correlação entre o cargo efetivo e o cargo comissionado exercido pelo servidor, no qual foram desempenhadas as funções que oportunizaram sua avaliação. Assim, em havendo o reconhecimento tácito pela Administração de tal correlação e tendo sido realizada a avaliação especial do desempenho do servidor, seu êxito deve conduzir-lhe à estabilidade. 4. Não se pode perder de vista que o servidor público não pode ser penalizado pelas consequências às quais não deu causa, diante de sua nomeação, no período do estágio probatório, para cargo de confiança diverso daquele para o qual tomou posse em virtude de aprovação em concurso público. 5. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS”.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 41, § 4º, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.